Tribunal: STM
Processo: 7000042-05.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000042-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Recurso da Defesa, mantendo na íntegra a Decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento ao Recurso para
reformar a Decisão recorrida, e determinavam a manutenção dos autos da
Execução nesta Justiça até o trânsito em julgado do RSE 7000827-
98.2020.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:57:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd0767d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000042-05.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS
DE EXECUÇÃO À JUSTIÇA COMUM. PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO
RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em estabelecimento
prisional civil e estará sujeito ao regime conforme legislação penal comum. Inteligência
do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ.
2. O Apenado não mais ostenta a condição de militar e está cumprindo pena em regime
fechado por condenação, com trânsito em julgado, proferida pela Justiça comum.
3. Acertada a Decisão a quo, que declinou da competência para a Vara de Execuções
Penais do Estado do Rio de Janeiro, mesmo antes do trânsito em julgado do Acórdão
proferido em outro Recurso.
4. Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso da Defesa, para manter
íntegra a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

A Defesa de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da Decisão proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, declinando da competência,
remeteu os autos de Execução à Justiça Comum antes do trânsito em julgado de outro Recurso em Sentido
Estrito interposto contra a Decisão que revogou o sursis concedido ao Apenado.

O Recorrente, em 24/1/2018, foi condenado pelo CPJ/Aer à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 180, §1º e, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 309,
parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em 5/3/2020, o Plenário do STM, ao julgar a Apelação nº 7000356-19.2019.7.00.0000, por unanimidade,
acolheu, parcialmente, a preliminar de prescrição, sendo declarada extinta a punibilidade de CRISTHIAN DA
CRUZ SILVA pelo crime de evasão de preso mediante arrombamento (art. 180, § 1º, do CPM), e mantida a
condenação pelo crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM, com o trânsito em julgado em
4/6/2020.

Chegou aos autos do Processo de Execução nº 7000486-42.2020.7.01.0001 documento informando que
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA cumpria pena em regime fechado por condenação, com trânsito em julgado,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes (Ação Penal nº 0036173-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:57:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd0767d
20.2016.8.19.001) (Evento 1, Arquivo 16 do Processo de Execução nº 7000486-42.2020.7.01.0001).

Com base nas informações acima, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar proferiu a seguinte Decisão
(Evento 36 do Processo de Execução nº 7000486-42.2020.7.01.0001), in verbis:

"(...)
Assim, tendo em vista a condenação de Cristhian da Cruz Silva na Justiça Comum Estadual,
deve ser revogado o SURSIS de acordo com o previsto no artigo 86, I, do CPM.
Compulsando os autos, observa-se, ainda, que o apenado adquiriu a condição de civil
desde a data de 16/01/2014, conforme página 215 dos autos físicos.
Nessa perspectiva, cabe esclarecer que a Justiça Castrense da União possui competência
para julgar civis na hipótese de praticarem crimes militares, seja no caso de já terem este
status desde o cometimento do crime ou no de adquiri-lo no decorrer da instrução criminal.
Contudo, a competência para executar a pena aplicada pela Justiça Militar da União, com
relação a civis, é do Juízo comum, na forma regulada pelo artigo 62 do CPM, que prescreve
que " O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento
prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal
comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar."
Dessa forma, a competência para prosseguir com a execução penal passa a ser do Juiz da
VEP, e não mais deste Juízo, nos termos da Súmula 192 do STJ: "Compete ao Juízo das
Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciado pela
Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeito
a administração estadual".
Assim, pelos motivos expostos, REVOGO O BENEFÍCIO DO SURSIS DE CRISTHIAN DA
CRUZ SILVA, com fulcro no artigo 86, I do CPM.
Em consequência, DETERMINO a expedição do correspondente MANDADO DE
PRISÃO, em desfavor de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, para cumprimento da pena de 1 ano
e 4 meses de reclusão, observado o disposto no artigo 62, do Código Penal Militar.
(...)".

Contra a aludida Decisão, a Defesa interpôs, em 19/8/2020, Recurso em Sentido Estrito (Evento 40 do
Processo de Execução nº 7000486-42.2020.7.01.0001).

O STM, em 7/12/2020, ao julgar o RSE nº 7000827-98.2020.7.00.0000, por maioria, negou provimento ao
Recuso defensivo, para manter na íntegra a Decisão hostilizada, não tendo havido o trânsito em julgado do
Acórdão até a presente data.

Em 13/11/2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar proferiu a Decisão objeto do presente Recurso
em Sentido Estrito, tendo como fundamento os seguintes argumentos (Evento 69 do Processo de Execução
nº 7000486-42.2020.7.01.0001), in verbis:

"(...)
Compulsando os autos, observa-se, ainda, que o apenado adquiriu a condição de civil
desde a data de 16/01/2014, conforme página 215 dos autos físicos.
Nessa perspectiva, cabe esclarecer que a Justiça Castrense da União possui competência
para julgar civis na hipótese de praticarem crimes militares, seja no caso de já terem este
status desde o cometimento do crime ou no de adquiri-lo no decorrer da instrução criminal.
Contudo, a competência para executar a pena aplicada pela Justiça Militar da União, com
relação a civis, é do Juízo comum, na forma regulada pelo artigo 62 do CPM, que prescreve
que "O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento
prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum,
de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar".
Dessa forma, a competência para prosseguir com a execução penal passa a ser do Juiz da
VEP, e não mais deste Juízo, nos termos da Súmula 192 do STJ: "Compete ao Juízo das
Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciado pela
Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeito
a administração estadual".
Em face do exposto, considerando o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:57:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd0767d
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA (eventos 65 e 66), bem como a sua condição de civil,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO para executar a pena
imposta ao sentenciado.
(...)." (grifos no original)

Em suas Razões recursais, o Defesa argumentou, em síntese (Evento 1, Arquivo 2), in verbis:

"Insurge-se este Órgão de Defesa contra a decisão da MM. Juíza Federal da 1ª auditoria da
1ª CJM, que, mesmo diante da interposição de Recurso em Sentido Estrito (Proc. 7000827-
98.2020.7.00.0000) contra a decisão que revogou o SURSIS, declinou da competência
para a Justiça Estadual, antes do trânsito em julgado da decisão.
Diante da informação de que o sentenciado cumpre pena junto à Justiça Comum Estadual,
estando custodiado desde a data de 18/12/2016 (evento 1 -Doc. 16), a ínclita magistrada
revogou o SURSIS, nos termos do artigo 86, I, do CPM.
Contra essa r. decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 78), não
tendo havido ainda o trânsito em julgado da decisão.
Note-se que, apesar de o recurso em sentido estrito não possuir, em regra, efeito
suspensivo, o prosseguimento da execução penal, com o consequente declínio de
competência para a Justiça Estadual, pode gerar uma instabilidade na relação jurídica.
O princípio da segurança jurídica está intimamente ligado aos direitos fundamentais que
devem estar presentes em um Estado Democrático de Direito como o nosso.
Além de trazer estabilidade para as relações jurídicas, não só com a irretroatividade de
nova interpretação de Lei, mas sim do Direito como todo, cuida igualmente da confiança
depositada pela sociedade nos atos proferidos pelo Estado.
Portanto, a nosso ver, não faz sentido prosseguir, no momento, com a presente execução
penal sem que haja o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito (Proc. 7000827-
98.2020.7.00.0000), impetrado pela defesa junto ao Superior Tribunal Militar, até porque o
objeto do referido recurso, caso seja procedente, é a manutenção do SURSIS.
Apesar de existir neste caso um conflito entre os princípios da legalidade e da segurança
jurídica, a ponderação é medida necessária.
De um lado, temos a nossa legislação pátria, que concebe que o recurso em sentido estrito
não tem força para suspender a execução. Por outro lado, temos a obrigação de garantir a
segurança jurídica em toda e qualquer relação, já que o verdadeiro Estado Democrático
não aspira só a legalidade de seus atos, ele busca também a proteção da confiança
jurídica.
Iniciar a execução nesse momento, estando em curso no Superior Tribunal Militar, o
Recurso em Sentido Estrito, que pode alterar a decisão que revogou a suspensão da pena
ao recorrente, a nosso sentir, afronta os princípios da segurança jurídica, da dignidade da
pessoa humana e da razoabilidade.
Dessa forma, requer-se a suspensão da presente execução penal, com a consequente
revogação do declínio de competência à Justiça estadual, até o trânsito em julgado do
Recurso interposto.
(...)." (grifos no original)

Ao final, requereu o recebimento do Recurso com o reconhecimento da devolução plena ao STM de toda a
matéria discutida em primeiro grau de jurisdição. No mérito, requereu a reforma da Decisão recorrida, com
suspensão da execução da pena e revogação do declínio de competência à Justiça estadual, até o trânsito
em julgado do Recurso em Sentido Estrito. Por fim, prequestionou a matéria, objetivando eventual acesso a
instâncias superiores.

Em Contrarrazões ao Recurso (Evento 1, Arquivo 5), sustentou o MPM que o Juízo de 1º grau agiu com acerto
ao remeter os autos de Execução à Justiça Comum, considerando o atual status de civil do Apenado e o que
estabelece a Súmula 192 do STJ. Ao final, requereu a manutenção da Decisão Recorrida.

Em Juízo de Retratabilidade, a Juíza Federal da Justiça Militar manteve a Decisão recorrida (Evento 1, Arquivo
6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Giovanni

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:57:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd0767d
Rattacaso (Evento 8), pronunciou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, contra a
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, declinando
da competência, remeteu os autos de Execução à Justiça comum antes do trânsito em julgado de outro
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que revogou o sursis concedido ao Apenado.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Sobre o pedido de devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição, cabe lembrar
que se trata de Recurso em Sentido Estrito interposto no Processo de Execução e a apreciação deve ficar
circunscrita ao pedido. Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito em questão está
imbricado com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.

No mérito, razão não assiste à Defesa. Senão, vejamos:

Inicialmente, deve ser destacado que, após a interposição do presente Recurso, o STM julgou o RSE nº
7000827-98.2020.7.00.0000 e, por maioria, negou provimento ao Recuso defensivo, para manter a Decisão
de primeiro grau que revogou o sursis, apesar de ainda não ter havido o trânsito em julgado.

Sobre a questão, objeto do presente Recurso, assim estabelece o Código Penal Militar, in verbis:

Art. 62- O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional
civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios
e concessões, também, poderá gozar.

A norma penal castrense encontra-se em harmonia com a Súmula 192 do STJ, que assim estabelece, in
verbis:

"Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a
sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a
estabelecimentos sujeitos a administração estadual."

Ora, considerando que o Apenado não mais ostenta a condição de militar e, de acordo com as informações
constantes nos autos do Processo de Execução, está cumprindo pena em regime fechado por condenação,
com trânsito em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, revela-se
acertada a Decisão a quo, que declinou da competência para a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio
de Janeiro, mesmo antes do trânsito em julgado do Acórdão proferido do RSE nº 7000827-
98.2020.7.00.0000.

No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM (Evento 8), cujos argumentos, a seguir transcritos,
adoto como suplemento para o voto, in verbis:

"(...)
Na hipótese vertente, depreende-se que o ex-militar supranominado, ora Recorrente, foi
condenado à pena de01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime
tipificado no art. 309 do Codex Castrense, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 02 (dois)anos, conforme a v. Sentença proferida pelo Colendo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica, em Sessão de 24/01/2018.
Revogado o sursis, o respectivo mandado de prisão foi cumprido em 06/11/2020 e o local
determinado para a custódia foi a Penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, onde o
ora Recorrente já cumpria pena em razão de condenação pela Justiça Comum (Evento 66, -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:57:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd0767d
ANEXO2 dos autos da Execução de Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001).
Ab initio, cabe ressaltar o acerto da r. Decisão ora guerreada visto que a Sentença
condenatória transitou em julgado no âmbito da Justiça Castrense e a Defesa busca, tão-
somente, a reforma do Decisum que revogou o sursis do Recorrente, na oportunidade em
que remeteu os autos da Execução à Justiça Comum.
Nesse cenário, é incontroverso que o condenado já cumpria pena privativa de liberdade em
estabelecimento penal estadual e, por essa razão, agiu acertadamente o Juízo a quo ao
remeter os autos da Execução à Justiça Comum, em virtude de o sentenciado ostentar a
condição de civil, nos termos do art. 62 CPM e Súmula 192 do STJ.
O fato do RSE nº 7000827-98.2020.7.00.0000 ainda estar em trâmite não afeta a Decisão
ora hostilizada pelos fundamentos já aqui apresentados.
(...)."

Dessa forma, não merece prosperar o recurso defensivo, devendo ser mantida inalterada a Decisão
hostilizada.

Deixo de analisar o prequestionamento, uma vez que a Defesa fez referência ao tema de forma genérica.

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso da Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:31:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012045a29ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000042-05.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, civil.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão da MM. Juíza Federal da 1ª Auditoria da
1ª CJM que declinou a competência da Justiça Militar em favor da Vara de Execuções da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro por entender que o fato do condenado ser civil requer o cumprimento de pena em
estabelecimento de mesma natureza, consoante previsto no art. 62 do Código Penal Militar e na Súmula
192 do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas Razões Recursais, alegou a Defesa que, in litteris:
"Diante da informação de que o sentenciado cumpre pena junto à Justiça Comum
Estadual, estando custodiado desde a data de 18/12/2016 (evento 1 -Doc. 16), a ínclita
magistrada revogou o SURSIS, nos termos do artigo 86, I, do CPM.
Contra essa r. decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 78), não
tendo havido ainda o trânsito em julgado da decisão.
Note-se que, apesar de o recurso em sentido estrito não possuir, em regra, efeito
suspensivo, o prosseguimento da execução penal, com o consequente declínio de
competência para a Justiça Estadual, pode gerar uma instabilidade na relação jurídica.
O princípio da segurança jurídica está intimamente ligado aos direitos fundamentais que
devem estar presentes em um Estado Democrático de Direito como o nosso.
Além de trazer estabilidade para as relações jurídicas, não só com a irretroatividade de
nova interpretação de Lei, mas sim do Direito como todo, cuida igualmente da confiança
depositada pela sociedade nos atos proferidos pelo Estado.
Portanto, a nosso ver, não faz sentido prosseguir, no momento, com a presente execução
penal sem que haja o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito (Proc. 7000827-
98.2020.7.00.0000), impetrado pela defesa junto ao Superior Tribunal Militar, até porque
o objeto do referido recurso, caso seja procedente, é a manutenção do SURSIS.
Apesar de existir neste caso um conflito entre os princípios da legalidade e da segurança
jurídica, a ponderação é medida necessária.
De um lado, temos a nossa legislação pátria, que concebe que o recurso em sentido
estrito não tem força para suspender a execução. Por outro lado, temos a obrigação de
garantir a segurança jurídica em toda e qualquer relação, já que o verdadeiro Estado
Democrático não aspira só a legalidade de seus atos, ele busca também a proteção da
confiança jurídica.
Iniciar a execução nesse momento, estando em curso no Superior Tribunal Militar, o
Recurso em Sentido Estrito, que pode alterar a decisão que revogou a suspensão da pena

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:31:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012045a29ec
ao recorrente, a nosso sentir, afronta os princípios da segurança jurídica, da dignidade da
pessoa humana e da razoabilidade.".
Requereu "a suspensão da presente execução penal, com a consequente revogação do declínio de
competência à Justiça estadual, até o trânsito em julgado do Recurso interposto."
Em Contrarrazões, a PGJM sustentou ter o Juízo de 1º grau agido com acerto ao remeter os autos de
Execução à Justiça Comum, uma vez que o sentenciado ostentava a condição de civil (art. 62 CPM),
ressaltando, ainda, que a Súmula 192 do STJ é clara no sentido de que compete ao juízo de execução
penal do Estado a execução das penas impostas ao sentenciado pela Justiça Militar, quando recolhido a
estabelecimento sujeito à Administração Estadual.
In casu, votei vencida por acatar os argumentos da Defesa.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão proferida em sede do Recurso em Sentido Estrito nº
7000827-98.2020.7.00.0000 não transitou em julgado, uma vez que, em face desta, foram opostos
Embargos Infringentes e de Nulidade (7000135-65.2021.7.00.0000), ainda não examinados por essa
Superior Corte Militar.
Desse modo, deve ser levado em conta que, caso os autos sejam remetidos à Vara de Execuções da
Justiça Comum do Rio de Janeiro e os Embargos venham a ser acatados, como bem assentou o Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz em seu voto, in litteris:
"(...) a Corte terá sua competência recursal tornada ineficaz: decidirá pela reintegração
do benefício, determinando que ele se cumpra tão logo possível, porém, paradoxalmente,
não poderá dar executoriedade ao que julgou, pois não poderá determinar que o
Magistrado da Justiça Estadual devolva os autos para que se execute a suspensão.
(...)
Chega-se, portanto, à estranha situação em que a conduta do Juízo hierarquicamente
inferior (Magistrado recorrido), mesmo já tendo sido acionada a competência deste
Tribunal (RSE 7000827-98.2020.7.00.0000), terminará por influir ou mesmo tornar inócua
a manifestação da Corte.".
Nesse conspecto, correta a Defesa quando argumenta que iniciar a execução nesse momento "afronta os
princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade".
Ora, se revertida a Decisão que cancelou o sursis, não só o prejuízo do réu será enorme, como também
será esdrúxula a situação jurídica formada, haja vista que ele cumprirá pena suspensa pelo Colegiado do
STM.
Não há dúvidas que a remessa é medida desarrazoada.
Do mesmo modo, remeter os autos ao juízo de execução penal sem que haja necessidade de
cumprimento imediato da pena, até porque o recorrente encontra-se cumprindo outra, constitui medida
alvoroçada, que vai de encontro aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, este último
porque o envio dos autos inviabiliza a efetividade de uma futura decisão que possa lhe beneficiar, uma
vez que esta Justiça Castrense não poderá determinar a devolução dos autos à Justiça Estadual.
Como fundamentei anteriormente em voto que proferi no RSE nº 7000827-98.2020.7.00.0000, o Acórdão
emanado por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000356-19.2019.7.00.0000, em 5/3/2020, transitou
em julgado em 4/6/2020, mantendo inalterada a Sentença na parte em que condenou o recorrente à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, como incurso no delito previsto no art. 309, parágrafo único, do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Sendo assim, em regra, certo que sua desconstituição só poderia ser feita, no Juízo da Execução Penal,
caso os motivos para tanto fossem posteriores à decisão transitada em julgado, ou nesta Superior Corte
Militar, através de ação própria, no caso, a Revisão Criminal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:31:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012045a29ec
Mais, ressalte-se que a própria Juíza a quo fundamentou a necessidade da remessa dos autos na Súmula
192 do STJ que dispõe ser da competência do "Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das
penas impostas a sentenciado pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a
estabelecimento sujeito a administração estadual.".
Ora, com fulcro em tal verbete sumular não seria possível que a magistrada se manifestasse como juízo
de execução e revogasse o sursis, porque não teria competência para tanto como ela própria afirmou.
Verifico que dois pontos devem ser observados. O primeiro diz respeito a um sursis que foi
indevidamente concedido e confirmado por esse colegiado, cuja revogação é objeto de Embargos não
julgados até o presente momento. O outro refere-se à competência da magistrada de primeiro grau para
decidir sobre questões relativas à execução da pena, quando fundamentou a necessidade de remessa
dos autos na impossibilidade de fazê-lo porque caberia à Justiça Comum.
Ao meu ver, trata-se de mera tentativa de consertar o que não mais é possível, a uma, por se tratar de
coisa julgada; a duas porque, com fulcro na Súmula 192 do STJ, descabe a esta Justiça Castrense
qualquer medida para qual seja competente o Juízo de Execução.
Penso que, neste caso, desde que se aguarde o pronunciamento final desta Corte nos Embargos, deveria
se remeter o processo à Vara de Execuções da Justiça comum para que lá fossem tomadas as medidas
que se entendessem cabíveis. Sendo que, no meu entendimento, a continuidade do cumprimento do
sursis seria a única possível porque, tratando-se de coisa julgada, no que diz respeito às condições pré-
existentes, sua desconstituição só poderia ser feita mediante revisão criminal e, neste caso, ela não seria
cabível porque prejudicial ao réu.
Ex positis, votei pelo conhecimento e provimento do Recurso para reformar a Decisão recorrida e
determinar a manutenção dos autos da Execução na Justiça Militar até o trânsito em julgado do RSE
7000827- 98.2020.7.00.0000.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012583fe7a8
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000042-05.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, civil.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 12 e 15 de abril do corrente ano, proferi
Voto parcialmente divergente daquele do eminente Relator, Ministro Gen Ex Lúcio
Mários de Barros Góes. Na oportunidade, convergi quanto ao conhecimento, porém
divergi no mérito para, ao prover o Recurso e reformar a Decisão de piso, determinar a
manutenção dos autos da Execução nesta Justiça até o trânsito em julgado do Recurso
em Sentido Estrito (RSE) 7000827-98.2020.7.00.0000.

Em virtude disso, consoante fixado na Ata da Sessão, faço esta Declaração de Voto.

Ao caso, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que
declinou a competência desta Justiça Castrense em favor da Vara de Execuções da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Conforme se colhe dos autos, houve o declínio de
competência por se tratar de Condenado que ostenta a condição de civil, o que força o
cumprimento do encarceramento em estabelecimento de mesma natureza, conforme
regrado pelo art. 62 do Código Penal Militar (CPM) e pela Súmula 192 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda, anteriormente à referida declaração de incompetência, o Julgador a quo revogou
o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) em virtude de outra condenação
transitada em julgada, essa imposta na Ação Penal 0036173-20.2016.8.19.0014, pela 2ª
Vara Criminal de Campos dos Goytacazes-RJ. Assim, forte no art. 86, I, do CPM, em
Decisão datada de 14.8.2020, a Magistrada Federal Militar cassou a citada benesse.

O ora Recorrente também interpôs cabível Recurso em Sentido Estrito devido a essa
Decisão, autuado nesta Corte sob o número 7000827-98.2020.7.00.0000, o qual, até o
momento, encontra-se em trâmite, visto que, após divergência no julgamento do
referido RSE, houve manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade (7000135-
65.2021.7.00.0000). Esse último Apelo, embora recebido, ainda se encontra concluso ao
ilustre Relator, Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, sem data para julgamento
final.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012583fe7a8
Nesse cenário, em suas Razões ao último RSE interposto, sob exame nesta Sessão, a
Defesa técnica aduz que, "apesar de o recurso em sentido estrito não possuir, em regra,
efeito suspensivo, o prosseguimento da execução penal, com o consequente declínio de
competência para a Justiça Estadual," acarretará uma insegurança jurídica sensível.

Resumidamente, pondera que o cumprimento a uma estrita legalidade, com o
encaminhamento dos autos para Justiça Carioca, resultará em um benefício menor do
que a perda em estabilidade caso não se aguarde decisão final acerca do
reestabelecimento da sursis, ou manutenção da sua retirada. Agrega que a reforma da
Decisão recorrida também vai ao encontro dos postulados da dignidade humana e da
razoabilidade.

Contrariamente, o Parquet Milicien, tanto em Contrarrazões, na qualidade de parte,
quanto em Parecer como custos legis oficiante nesta instância, não vislumbra qualquer
sorte de prejuízo pela continuidade da execução da pena por meio do envio dos autos à
Justiça Fluminense. Finca que o disposto no art. 62 do CPM e a interpretação fornecida
pela Súmula 192/STJ bastam para demonstrar o acerto do Decisium atacado.

Colhidas todas as manifestações, foi o feito pautado para a Sessão Virtual a transcorrer
entre os dias 12 e 15.4.2021. Disponibilizado Voto pelo eminente Relator, Min Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, manifestou-se pela manutenção da Decisão recorrida, uma
vez que a atual condição de civil do Condenado, somada à pena que cumpre em regime
fechado por outra condenação, torna-se forçoso o declínio procedido.

Feito esse breve apanhado, no que toca ao conhecimento do Recurso, acompanho o
Relator por vislumbrar satisfeitos os requisitos intrínsecos e por não perceber presentes
aqueles extrínsecos. No mérito, com toda vênia à leitura apresentada, divirjo por
compreender estar correta a insurreição do Recorrente e, portanto, que merece ser
provido o RSE manejado e reformada a Decisão atacada.

De início, acaso o outro RSE venha ser provido no julgamento dos Embargos Infringentes
pendentes, com a consequente devolução da sursis, é óbvio que caberá a esta Justiça
executar as medidas dessa suspensão, consoante práxis consolidada, ainda que para
tanto demande aguardar o fim do cumprimento da pena pelo Réu em regime fechado.
Assim, de pronto se suscita um questionamento: caso se permita o envio dos autos à
Justiça Estadual, como será dada efetividade à Decisão deste Superior Tribunal Militar
(STM)?

Veja-se que, embora Corte Superior, este Tribunal não detém prerrogativa sobre as
atribuições dos Juízos dos demais ramos judiciários (Estadual, Federal comum,
Trabalhista, Eleitoral), tal qual eles também não detêm sobre os Julgadores da Justiça
Militar da União. Somente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o STJ - este quando decide
conflito de competência entre os ramos, por pertencer a sua competência originária
constitucional - congregam tamanho poder de determinação sobre as diferentes
Justiças.

Logo, se permitida a remessa dos autos à Vara de Execuções Carioca, mas proferido
Acórdão nos Embargos que altere o resultado original (manutenção da revogação da
sursis), a Corte terá sua competência recursal tornada ineficaz: decidirá pela
reintegração do benefício, determinando que ele se cumpra tão logo possível, porém,
paradoxalmente, não poderá dar executoriedade ao que julgou, pois será incapaz de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012583fe7a8
determinar que o Magistrado da Justiça Estadual devolva os autos para que se execute a
suspensão.

Chega-se, portanto, à estranha situação em que a conduta do Juízo hierarquicamente
inferior (Magistrado recorrido), apesar de ter sido acionada a competência deste
Tribunal (RSE 7000827-98.2020.7.00.0000), terminará por influir ou mesmo tornar
inócua a manifestação da Corte. Mais que isso, caso o Tribunal siga a tradição de fazer
valer seus próprios precedentes, o RSE 827-98 deverá, necessariamente, ter seu objeto
julgado prejudicado, sem que se examine os Embargos Infringentes.

Faz-se essa afirmação com base no recente julgamento da Reclamação 7000536-
98.2020.7.00.0000. Na oportunidade, em posição vencida, destaquei que, para além dos
equívocos jurídicos dos fundamentos invocados pelo Magistrado a quo, houvera
usurpação de competência desta Casa, pois obstou-se o conhecimento pelo Superior
Tribunal Militar de recursos (dois RSEs) que lhe cabia processar e julgar.

Sem adentrar ao tema de fundo lá debatido, isto é, se a Busca e Apreensão é ou não
acessória à condenação principal, compreendi que não podia o Juízo evitar a "subida" de
Recursos interpostos sob o argumento de estar a autuar em "cópias de autos",
mormente que ele próprio decidiu por declinar da competência e encaminhar a outra
Justiça, enquanto pendente recursos corretamente manejados.

Entretanto, a douta maioria seguiu pela inviabilidade do acolhimento ao pedido ao
entender, justamente, que o envio dos autos a uma outra Justiça, decorrente do declínio
de competência, tornara impossível à Corte se manifestar "sem autos", ausência essa
decorrente deles não mais aqui estarem localizados. Ou seja, mesmo reconhecida a
indevida supressão de competência, conclui-se que a falta de autos acarretava a
incapacidade deste Tribunal em examinar os Recursos manejados.

Tanto se colhe nitidamente da ementa do julgado:

"EMENTA: RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCISO II DO
ARTIGO 110 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. RÉ EX-MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO
DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMUM. PROCESSAMENTO DE RECURSO EM CÓPIAS DE AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. MAIORIA. Embora seja
cabível a presente Reclamação, porquanto identificada a
supressão da competência deste Tribunal na apreciação de
Recurso em Sentido Estrito não processado pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, no caso em exame esta Corte Castrense não
mais poderia determinar ao Juízo a quo tal desiderato, pois, a
toda evidência, os autos da execução da pena, bem como os
processos dependentes, foram todos encaminhados ao Juízo
Criminal comum, por tratar-se de Ré ex-militar, não sendo
possível o processamento do Recurso em cópias de autos.
Reclamação indeferida. Decisão por maioria." (STM. Reclamação
7000536-98.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino.
Julgado em 4.3.2021. Publicado em 17.3.2021; grifo nosso).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012583fe7a8
Passado ao cotejo do precedente, se a compreensão da Corte é que o declínio e envio a
um outro Juízo impede o exame de recurso interposto, essa leitura deverá
necessariamente ser aplicada neste processo, principalmente no que toca ao RSE
7000827-98.2020.7.00.0000. Em outras palavras, se permitido o declínio, de forma
idêntica ao quadro de Reclamação, não se poderá mais decidir no RSE, pois passaremos
a atuar em "cópia de autos" em virtude de os "originais" estarem na Justiça Fluminense.

Essa semelhança lógica dos dois casos acaba por ratificar a afirmação mais acima feita
referente à possibilidade de ato unilateral do Magistrado de 1º Grau ser capaz de
esvaziar o exame desta Casa: caso se negue provimento a este Recurso em exame e se
siga o precedente trabalhado, a conclusão inevitável é que o RSE anterior (7000827-
98.2020.7.00.0000) deverá perder objeto, não obstante já esteja inclusive em trâmite
no Tribunal.

Além disso, a ponderação feita pela Defesa pela segurança jurídica demonstra certa
razão. Ad argumentandum tantum, mesmo que se avente a possibilidade de caber à
Justiça Estadual cumprir da sursis que se reestabeleça, há chance de que se inicie o
cumprimento de uma pena posteriormente suspensa. Isto é, uma vez que ainda existe
perspectiva de reversão do julgado que revogou o benefício apontado, afigura-se
igualmente possível que o Condenado venha a cumprir pena passível de porventura
suspensão.

Nesse cenário, malfere a segurança jurídica permitir o cumprimento da referida pena
tão só porque agora não está suspensa. Imaginado hipoteticamente que se inicie o
cumprimento, ou mesmo que se conclua a execução, e mais tarde o STM afirme que o
Condenado na verdade merecia a benesse, é forçoso admitir o prejuízo impingido: não
haverá como "devolver" o tempo cumprido, nem mesmo alguma maneira de minimizar
o dano vivido pelo indivíduo ao ter cumprido a sanção em modalidade mais gravosa
(encarceramento) do que aquela à qual tinha direito (sursis).

Por fim, em último argumento, observo que o tema em debate, na forma originalmente
imaginada pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), nunca permitiria o proceder da
Juíza a quo. Nesse sentido, embora as Decisões referentes à revogação da sursis não
estejam sujeitas a efeito suspensivo (art. 516, alínea "m", c/c parágrafo único, do CPPM),
percebe-se que o RSE interposto na hipótese (alínea "m") sempre subiria "nos próprios
autos", consoante determina o art. 517 do CPPM

Ou seja, a eventual continuidade dos autos na origem, no entender do legislador de
1969, era algo impossível e vedado, pois, ao determinar que o Recurso subisse "nos
próprios autos", queria a Lei evitar justamente que, enquanto não exauridas as
instâncias recursais sobre a matéria, o caso não tivesse continuidade. Essa
compreensão, além de fundamentada em interpretação literal ao dispositivo em
questão, encontra reforço em visão sistêmica ao ordenamento.

Quanto a isso, veja-se, por exemplo, a hipótese de Recurso de Ofício decorrente da
separação do processo (art. 106, § 1º, do CPPM). Nesse caso, o Legislador determinou
expressamente que, além da ausência de efeito suspensivo, a ação original deveria
continuar, razão pela qual impôs que as autoridades cartorárias procedessem a um
"traslado com as cópias autênticas das peças necessárias" (art. 106, § 2º, do CPPM).

A título de reforço, o Código de Processo Penal (CPP) comum segue idêntica lógica. No

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012583fe7a8
art. 583, caput, o referido Código fixa que, nas hipóteses listadas, os recursos sobem
nos próprios autos. Entretanto, excepciona essa regra em seu parágrafo único ao
colocar que "recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou
mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido
ainda intimados da pronúncia" (Grifo nosso). Isto é, quando for possível que se dê
continuidade à ação penal, porque, no caso grifado, um dos Réus se conformou com a
Decisão que o pronunciou para a 2ª fase do Tribunal do Júri, então se afasta a regra de
subir "nos próprios autos" e passa-se a adotar o sistema de "traslado".

Retornado à situação destes autos, percebe-se que o regramento do art. 517 do CPPM
não pode ser lido sem tais considerações de cunho literal e sistêmica, ainda que o
processamento eletrônico possa ter tornado a previsão obtusa atualmente.

O que se busca afirmar com isso é que, não obstante o processo digital torne, na
prática, indiferentes as previsões de encaminhamento por "traslado" ou "nos próprios
autos", há de se alcançar a intenção do legislador com a regra e, a partir disso, a norma
imaginada: ao se empregar da previsão de subida nos próprios autos, queria a Lei
retirar os autos na origem, possivelmente para impedir situações como a presente, em
que Decisões de piso afetam a atuação de instâncias superiores e esvaziam o direito
recursal das Partes.

Com isso, chega-se à conclusão de que o andamento na origem encontra óbice na mens
legis, na intenção da legislação, conforme retirada do disposto no art. 517 do CPPM,
visto que se empregou inclusive o vocábulo sempre, algo claramente intencionado a
evitar qualquer chance de a instância recorrida dar novos andamentos ao processo, que
deveria subir inteiro a este STM. Não fosse assim, haveria o simples traslado de peças
previsto, como no caso do art. 106 do CPPM.

De modo a harmonizar essa conclusão com a autuação eletrônica que hoje se faz, é
certo que, até inovação legislativa, deve ser feita interpretação pela impossibilidade do
andamento processual nas hipóteses listadas no art. 517 do CPPM. Mesmo que, de um
ponto de vista digital, possa-se afirmar que os autos também estão na origem, não há
como escapar da determinação legal de que tal processo subiu "nos próprios autos" e,
por força dessa imposição, não está formalmente à alcance do Juízo a quo para nele
atuar.

Em resumo ao todo exposto, seja pelas incongruências e inseguranças que a atuação da
instância de piso pode acarretar à competência desta Corte e ao direito recursal das
Partes, seja pelo nítido confronto com a literalidade legal na hipótese (art. 517 do
CPPM), em que pese haja convergido com o Relator para conhecer do RSE
interposto, no mérito, divergi para dar provimento ao Recurso e, reformando a
Decisão recorrida, determinar a manutenção dos autos da Execução nesta Justiça até o
trânsito em julgado do RSE 7000827-98.2020.7.00.0000.

Brasília-DF, 15 de abril de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz